Tribunal: TCU
Processo: 011.025/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6753/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.025/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Jaime Bogoni (XXX.133.270-XX); Cristian Silveira Valadao (XXX.121.880-XX); Everton Romero Preto (XXX.611.100-XX); Jeferson Sodre (XXX.781.260-XX); Joao Augusto Jacques Cado (XXX.755.020-XX); Juliane Batu Carvalho da Silva (XXX.731.690-XX); Orlando da Cunha Ferreira (XXX.546.390-XX); Regina Schinvelski (XXX.866.170-XX); Renato Zanetti da Silva (XXX.465.300-XX); Vagner Carlos Negrini (XXX.398.530-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.